Tribunal: TJBA
Processo: 8006384-32.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006384-32.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELENITA MOREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE RECURSAL DEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POSSIBILIDADE DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FACULDADE DA PARTE AUTORA DE OPTAR PELA JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DA PROVA COMPLEXA COM O RITO SUMARÍSSIMO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por HELENITA MOREIRA DE ALMEIDA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de que, por se tratar de causa com valor inferior a 40 salários-mínimos, a competência para processamento e julgamento seria dos Juizados Especiais Cíveis. A parte autora sustenta que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato que originou a dívida, circunstância que torna necessária a realização de perícia grafotécnica, incompatível com o rito sumaríssimo. Requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, no âmbito da Justiça Comum, sob fundamento de competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando a parte autora opta pelo rito comum e a controvérsia exige produção de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade da assinatura impugnada.

III. Razões de decidir: A gratuidade recursal deve ser deferida, diante do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas hipóteses do art. 3º da Lei nº 9.099/95, não afasta a faculdade da parte autora de optar pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, tratando-se de competência concorrente, não passível de reconhecimento de ofício para extinguir o feito.
A controvérsia central dos autos recai sobre a autenticidade da assinatura aposta no contrato que embasa a dívida impugnada, sendo indispensável, para o adequado esclarecimento dos fatos, a realização de perícia grafotécnica.
Nos termos do Enunciado nº 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova. Assim, a necessidade de prova pericial complexa afasta a competência do microssistema dos Juizados, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece, de um lado, a faculdade da parte em optar pela Justiça Comum e, de outro, a incompatibilidade da perícia grafotécnica com o rito dos Juizados Especiais, impondo-se, em situações como a presente, o prosseguimento do feito perante o juízo cível comum.
A manutenção da sentença extintiva, especialmente quando já houve anterior extinção da demanda no Juizado Especial pela necessidade de prova técnica, resultaria em indevido obstáculo ao acesso à justiça, com prejuízo ao exame do mérito da pretensão deduzida.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, a fim de que tenha regular prosseguimento, com apreciação da necessidade de realização de perícia grafotécnica pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A opção pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, em vez do Juizado Especial Cível, constitui faculdade da parte autora, não sendo cabível a extinção do processo, de ofício, sob alegação de competência do microssistema, quando ausente imposição legal de competência absoluta. 2. A necessidade de perícia grafotécnica, para apuração da autenticidade de assinatura impugnada, revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo o processamento da causa perante a Justiça Comum.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006384-32.2020.8.05.0063
da Comarca de
Coité/Bahia
/BA, sendo Recorrente
HELENITA MOREIRA DE ALMEIDA

e Recorrido
BANCO BMG S/A
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR